Tribunal: TJBA
Processo: 8056933-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056933-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: CARLA HELENA OLDEMBURG

Advogado(s)
:
ANDRE PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ROUBO DE APARELHO CELULAR UTILIZADO PARA MOVIMENTAÇÕES E CONTRATAÇÕES FINANCEIRAS NÃO AUTORIZADAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE REGISTROS EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. ASTREINTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. INCIDÊNCIA POR EVENTO DE DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por Escritório de Paisagismo Verdi Ltda., deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a retirada do nome da autora e de sua sócia-administradora, Carla Helena Oldemburg, dos cadastros de proteção ao crédito, bem como a suspensão de cobranças, débitos automáticos e bloqueios relacionados a empréstimo questionado, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência e a adequação da multa cominatória fixada pelo Juízo de origem quanto à forma de incidência e ao valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A narrativa inicial indica que a sócia-administradora da empresa agravada foi vítima de roubo de aparelho celular, posteriormente utilizado por terceiros para realização de movimentações bancárias e contratações de crédito sem autorização, fato comunicado à instituição financeira e registrado em boletim de ocorrência.

4 – Nas relações entre consumidores e instituições financeiras, a fraude praticada por terceiros integra o risco da atividade econômica, caracterizando fortuito interno, circunstância que não afasta a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

5 – A probabilidade do direito encontra respaldo nos documentos que indicam a ocorrência de fraude e a ausência de solução administrativa pelo banco, enquanto o perigo de dano decorre da continuidade das cobranças e da possibilidade de restrições de crédito capazes de comprometer a reputação e a atividade empresarial da agravada.

6 – A medida deferida revela-se reversível, nos termos do art. 300, §3º, do CPC, uma vez que eventual improcedência da ação permitirá a retomada das cobranças e a recomposição dos valores.

7 – Quanto às astreintes, embora legítima sua fixação como instrumento de coerção ao cumprimento da ordem judicial, mostra-se necessária a adequação de sua periodicidade, pois a obrigação imposta possui natureza vinculada a eventos específicos de cobrança ou restrição, e não a descumprimento continuado diário.

8 – Assim, impõe-se ajustar a penalidade para incidência por evento de descumprimento, e não por dia, bem como estabelecer limite máximo para sua cobrança, preservando-se o caráter coercitivo da medida e evitando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO
9 – Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar a periodicidade da multa cominatória, que deverá incidir por evento de descumprimento, bem como para fixar teto máximo para sua cobrança, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8056933-65.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, BANCO BRADESCO S.A., e como Agravado, ESCRITÓRIO DE PAISAGISMO VERDI LTDA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.